Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708378-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: KREDIT GESTAO BSB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo executado, Sb Churrascaria Eireli - Epp, contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, em razão de ausência de garantia do juízo. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o disposto no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil não deve ser considerado uma regra absoluta, pelo contrário, tal regra merece exceções, o que inclusive já foi reconhecido pela jurisprudência. Aduz que o prosseguimento da ação executória resultará dano de difícil e incerta reparação, sobretudo em razão de possível expropriação de bens, antes mesmo do julgamento dos embargos à execução. Por fim, acrescenta que há ausência de liquidez e certeza no título que fundamenta a execução, de sorte que entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de grave dano. Nesses termos, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia do juízo. Decisão monocrática (ID 56591660) indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada. É o relatório. Decido. Constata-se que, na origem (ID 196420859 - processo de origem), o magistrado do feito proferiu sentença julgou improcedentes os embargos à execução e manteve hígida a ação executiva e seu título, ao que resolveu o mérito nos moldes do art. 487 do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic